Tribunal: TJES
Processo: 5000203-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 39 DA LEF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento que vem sendo adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo previsto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não é peremptório, de maneira a não ensejar o reconhecimento da prescrição administrativa. 2. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 3. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (1) a gravidade da infração; (2) a vantagem auferida e (3) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (4) a extensão do dano causado aos consumidores. 4. No presente caso, em que pese o órgão municipal ter observado critérios pré-estipulados na legislação consumerista para fixação do valor da multa aplicada, o quantum demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado, devendo ser mantida a sentença que o reduziu para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 5. Nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000203-73.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
02037320188080024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 5002589-76.2018.8.08.0024, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a legalidade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, à luz de inobservância de regras estabelecidas pelo CDC em prol do consumidor, reduzindo, todavia, o valor da multa imposta, de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), para R$ 7.000.00 (sete mil reais), à luz do caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Fora fixada a sucumbência recíproca entre as partes, e a ordem de pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Aduz o Município/recorrente, em síntese:
1.
O caso concreto não deve nortear a redução da multa imposta ao Banco/recorrido, mormente diante de seu vasto poderio econômico;
2.
O caso retrata a sucumbência mínima, a impor o ônus de pagamento da verba restritamente em face do recorrido;
3.
Não se revela escorreito impor ao Município a obrigação para fins de pagamento de custas, à luz de preceito contido na Lei de Execuções Fiscais.

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Contra-argumentos apresentados, destacando previamente a ausência de dialeticidade do recurso, e, quanto ao mérito, pelo desprover do recurso.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

4
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
02037320188080024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR: DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Eminentes pares, o apelado sustenta a ausência de dialeticidade no recurso proposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, mas demonstra-se patente a insubsistência de tais argumentos.

Como sabemos, pelo princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelos recorrentes:
É

imprescindível que estas
razões
sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente
.

No particular, insuperável a lição de Luiz Orione Neto, ao externar que:

“
M
otivar ou fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida
(cf. J.C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, vol. V, p. 288),
indicando os erros que ela contém. Pelo que, se as razões de recurso, equivocadamente versando questão não discutida no processo, nada dizem contrariamente ao que foi decidido, hão de ser tidas como inexistentes
. ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 200.

Enfim, segundo os termos preconizados pelo
art. 1.010, II, do CPC , é exigido ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida,
e fora esta a providência adotada pelo recorrente ao se insurgir quanto a pontos específicos exarados na sentença impugnada, como a impossibilidade de redução da multa, a ausência de sucumbência recíproca e impossibilidade de condenação em custas.

Rejeito, portanto, a referida alegação e é como me manifesto.

V
OTO – MÉRITO
:

Como relatado cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 5002589-76.2018.8.08.0024, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a legalidade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, à luz de inobservância de regras estabelecidas pelo CDC em prol do consumidor, reduzindo, todavia, o valor da multa imposta, de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e ove centavos), para R$ 7.000.00 (sete mil reais), à luz do caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Fora fixada a sucumbência recíproca entre as partes, e a ordem de pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Aduz o Município/recorrente, em síntese:
1.
O caso concreto não deve nortear a redução da multa imposta ao Banco/recorrido, mormente diante de seu vasto poderio econômico;
2.
O caso retrata a sucumbência mínima, a impor o ônus de pagamento da verba restritamente em face do recorrido;
3.
Não se revela escorreito impor ao Município a obrigação para fins de pagamento de custas, à luz de preceito contido na Lei de Execuções Fiscais.

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Pois bem. Esclareço de pronto que o procedimento administrativo instaurado pelo Procon, em face do Banco/apelado, decorre da postura inadequada do apelado ao não prestar informações necessárias sobre o caso concreto que envolveu consumidor, sem sequer ter comparecido na audiência marcada pelo Procon, tudo à luz de preceitos do CDC.

Destaco que o Procon é responsável por aplicar sanções administrativas mesmo em se tratando de reclame individual de consumidor. Conforme salientado inúmeras vezes nesta Corte “
O STJ, de fato, tem entendimento PACIFICADO no sentido de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078⁄1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
O CDC não traz qualquer distinção quanto a tal, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva”1.

A multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Como mencionado na sentença
“o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código
de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa”.

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

(SNDC).

In casu
, no que se refere ao valor da multa aplicada em face da apelada no importe de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), igualmente como estabelecido afere-se a exasperação injustificada da verba diante de fato praticado já mencionado neste voto.

Deveras, em situações como tais deve sempre prevalecer a razoabilidade e a boa técnica à luz do ato praticado – que, no caso, se revestiu de mínima reprovabilidade -, não havendo provas nos autos acerca de percepção ou extensão de vantagem auferida pelo fornecedor, destacando-se, portanto, a necessidade da minoração da multa, providência já concretizada considerando o porte econômico da empresa apelada e demais requisitos da legislação de regência, para o patamar de R$ 7.000.00 (sete mil reais), à luz do caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o entendimento manifestado por este Órgão Fracionário, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA – INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO – DEIXAR DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAR DEFESA E ESCLARECIMENTO – LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – VALOR EXORBITANTE – MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REEXAME E APELAÇÃO CONHECIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1
– O Procon possui legitimidade para a aplicação de sanções administrativas previstas em lei às condutas praticadas no mercado de consumo que atingem diretamente os consumidores, decorrente do poder de polícia que lhe é conferido, mesmo quando se tratar de violação a direito individual. Precedentes do c. STJ e TJ⁄ES.
2
- o órgão administrativo indicou, na decisão, a violação dos dispositivos legais constantes do CDC e do Decreto Federal nº 2.181⁄97, sendo que os artigos indicados fundamentam e correspondem à prática infratora da apelada, sendo possível concluir que houve correta subsunção e tipificação da conduta praticada. 3 -”(...)”. 4 – Ademais, forçoso registrar que ao tempo dos fatos, o não comparecendo do fornecedor em audiência de conciliação, como ocorreu na situação posta, não mais gerava a necessidade de nova intimação do fornecedor para apresentação de defesa, uma vez que a própria legislação de regência, dispensava tal formalidade, determinando apenas que os autos fossem conclusos a autoridade administrativa realizar o julgamento, o que de fato foi feito. 5 – Assim, considerando que a empresa apelada descumpriu ordem do PROCON a fim de solucionar questão arguida por consumidor, e como foi devidamente observado o devido processo legal no procedimento administrativo instaurado para tanto, legítima a multa aplicada pelo órgão consumerista. 6 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 7 -
Tal fixação, portanto, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que se trate, como no presente caso, de uma grande empresa do ramo varejista. Multa reduzida
. (TJES – Apelação n. 24151403086 - Relator Des. MANOEL ALVES RABELO - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 30/01/2017).

A redução do valor da multa por certo refletirá no procedimento de execução já instaurado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

No que se refere a sucumbência,
tendo em vista que houve intensa redução da multa imposta, não prosperando, todavia, a tese de sua insubsistência/anulação, correto deslinde no que se refere à declaração da sucumbência recíproca.

Menciono julgados do Órgão Fracionário quanto ao tocante:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REGULAR NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. REMESSA PREJUDICADA. 1.Na dicção do art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, a ausência do reclamado a audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza evidente desobediência, e autoriza a aplicação de sanções administrativas. 2.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 3 . Multa aplicada na instância administrativa de R$ 57.272,38 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do poder administrativo disciplinar,
porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções pequenas, incocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo, houve reparação do dano, bem como a irrisória vantagem obtida, sendo de rigor a redução ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4.
parcial provimento do recurso que impõe sejam redimensionados os ônus de sucumbência, devendo as partes arcarem com o pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda, na forma do art. 85, §3º, I, do NCPC.

(TJES - Apelação/Remessa Necessária n. 024170294292 - Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 24/08/2020).

“
Embora julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença”.
(TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 024180210098, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 26/07/2021).

É o caso dos autos.

O
decisum
objurgado também não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “
por órgão fracionário de Tribunal,
é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
”
(STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Não é esta a hipótese retratada nos autos - não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário, porquanto apenas se declara que a aplicação de determinadas espécies normativas não fora procedida de forma totalmente escorreita, por inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a condenação do Município/recorrente ao pagamento de custas
, também neste ponto afere-se a juridicidade da sentença impugnada.

Embora o art. 39 da Lei 6.830/80 destaque que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos quando demandar em Juízo, o clarificar que custas e taxas judiciárias são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue:

“
Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-se como taxas, resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.

Posto que é espécie tributária, deve ser regulamentada nas diretrizes do Direito Tributário, em sendo assim, faz-se necessário o conhecimento quanto a competência legislativa sobre a matéria.

Tendo em vista a relevância do tema, a Carta Magna, fixa em seu âmago os preceitos sobre a questão, consoante se afere no artigo 24, seus incisos e parágrafos, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente,
sobre
custas dos serviços forenses
, oportuno colacionar o preceito legal da Constituição Federal, que trata da vedação à União de instituir isenção dos tributos de competência dos demais entes federados,
in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado,
não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a LEF em seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública, quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal.

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

Corroborando com este entendimento o Código Tributário Nacional não deixa lacunas para a hermenêutica aventada pela Municipalidade, pois, em seu artigo 111, determina a interpretação literária do preceito legal, no que tange a outorga de isenção, senão vejamos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (grifei)

Finalmente, para o definitivo deslinde da controvérsia ora instaurada, resta claro que
somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do pagamento de custas processuais nos exatos termos do artigo 20, da lei 9.974 de 09 de janeiro de 2013, que assim dispõe:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

Portanto, segundo a nova legislação estadual,
o Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13
.

Pertinente ao tema, novamente trago a colação precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“ O ente municipal não possui isenção no pagamento de custas processuais e por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF.” 4 Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 100200009320, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, ).

“
O Município não é isento do pagamento de custas processuais haja vista não estar inserido dentre o rol de isentos estabelecido no artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/13.
3. - 4. - (...) (TJES Embargos de Declaração ReeNec, 35070249632, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 15/04/2014).

No que se a base de cálculo para fins de pagamento de honorários,
procedo a sua alteração de ofício na medida em que não se estabeleceu especificamente o valor da condenação no caso concreto, podendo se extrair do julgado que, havendo apenas a redução da multa, patente que a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico, tudo conforme precedentes deste Órgão Fracionário contidos neste voto.

Mesmo que já de conhecimento, não custa lembrar que
“
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”.
(REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

À luz de todas as considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

De ofício altero a base de cálculo dos honorários decorrentes da sucumbência recíproca, devendo o pagamento ser norteado sobre o valor do proveito econômico.

À luz do insucesso, majoro os honorários em desfavor do apelante no importe de no importe de 1% (um por cento), perfazendo um total de 11% (onze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

4
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000203-73.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença

proferida nos autos de “
Embargos à Execução
” opostos pelo Banco Bradescard S/A em desfavor do Município de Vitória, no âmbito da qual o MM Juiz de piso julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para reduzir o valor da multa imposta, de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), para R$ 7.000.00 (sete mil reais), à luz do caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade. Na mesma oportunidade, fixou a sucumbência recíproca entre as partes e ordenou o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, dentre outros, que não pode o Município ser condenado ao pagamento de custas processuais, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, que isenta a Fazenda Pública do referido encargo.

Na sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Pedi vista dos autos exclusivamente em razão da parte relativa à condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, porquanto no restante não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Pois bem. Sobre o tema o meu entendimento, como se sabe, é o de que, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,

somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

No presente caso, conforme se denota a partir da leitura da sentença impugnada, os “Embargos à Execução” opostos pelo Banco Bradescard S/A foram parcialmente acolhidos, de modo que o Município restou parcialmente vencido na demanda.

Além disso, consoante se verifica no ID 1266512, o Banco/Embargante procedeu ao recolhimento de custas iniciais quando do ajuizamento dos “Embargos à Execução”.

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública quando vencida,
ainda que de forma parcial
, deve restituir as despesas feitas pela parte contrária.

Assim, no presente caso, conquanto as partes tenham sido condenadas reciprocamente ao pagamento das custas processuais, entendo que deve o Município apenas ressarcir, proporcionalmente, os valores pagos pelo Banco/Apelado a título de custas iniciais.

Nestes termos, vou divergir apenas em parte para reconhecer que o Município deve restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.